Tribunal: STF
Processo: HC 234343
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUCAS VINICIUS SANTOS DE MORAES no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8028912-50.2023.8.05.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (e-STJ fls. 38/40).



    Segundo a peça acusatória (e-STJ fls. 54/55):



    Consta do procedimento investigatório que sustenta a presente peça que, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 12h00min, na Rua Plácido de Souza, bairro Novo Oeste, no Município de Capim Grosso/BA, agindo por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa, dolosamente e com animus necandi, Lucas Vinícius Santos de Moraes matou Lucas Gonçalves das Virgens, com três disparos de disparo arma de fogo, que foram a causa eficiente para a morte, consoante descrito no laudo de necropsia de fls. 11-12 do Id. 183190617.



    Segundo se apurou, no local, dia e horário supracitados, o denunciado estacionou sua motocicleta em frente a casa da vítima, que não gostou e reclamou, o que ocasionou uma forte discussão entre ambos.



    Sucede que o denunciado ficou irresignado com a discussão, foi para sua casa, pegou uma arma de fogo e, em seguida, deflagrou vários disparos contra o ofendido, que morreu no local decorrente das lesões encefálicas/toráxica sofridas, isto é, das seguintes lesões externas descritas no laudo de necropsia: 1ª) entrada de PAF em região dorsal (tórax); 2ª) entrada de PAF em região mandibular (rosto) 3ª) entrada de PAF em região temporal esquerda (cabeça).



    Desse contexto, depreende-se que a ação criminosa foi praticada de modo a impossibilitar a defesa, já que a ação repentina do denunciado de atirar sem aviso surpreendeu o ofendido que não teve a possibilidade de reação.



    Além disso, o crime foi praticado por motivo fútil, porque o denunciado cometeu o delito por conta de uma discussão banal prévia relativa ao uso da sombra de árvore no passeio público. (Grifei.)



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 15/17):



    [...]



    Neste writ, a defesa alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e que, no caso, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Destaca, por fim, as condições pessoais favoráveis do acusado.



    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade ao paciente (e-STJ fls. 3/13).



    Liminar indeferida (e-STJ fls. 180/181).



    Informações prestadas (e-STJ fls. 187/191 e 194/201).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da prisão (eSTJ fl. 203).



    É o relatório.



    Decido.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 38/40):



    Trata-se de pedido de prisão preventiva representado pela Autoridade Policial remetido a este Juízo, tendo como requerido, em razão da imputação do crime capitulado no LUCAS VINICIUS SANTOS DE MORAES art. 121, §2°, II, do Código Penal.



    Narra o pedido que no dia 18.01.2022, aproximadamente às 12:30h, a Delegacia Territorial de Capim Grosso recebeu comunicação da UPA deste Município relativa a ocorrência de um um homicídio na rua Plácitos de Souza, no bairro Novo Oeste, que vitimou a pessoa de Lucas Gonçalves das Virgens.



    Aduz a peça informativa da Delegacia de Polícia que LUCAS havia tido uma discussão com um vizinho de prenome VINICIUS (filho de Neto dono do Bar Canecão), motivado pelo do uso do passeio, pois VINICIUS teria estacionado uma motocicleta na sombra da árvore em frente a casa de LUCAS e este não gostou do fato, tendo feito a devida reclamação, quando então tiveram forte discussão. Dessa forma, após a discussão, VINÍCIOS foi em casa, pegou uma arma de fogo, de calibre e tipo ainda não identificada até o momento, e efetuou diversos disparos contra a LUCAS, que faleceu no local e o autor fugiu, tomando destino ignorado.



    Instado, o Ministério Público se manifestou pela decretação da custódia preventiva.



    A prisão preventiva é medida de exceção, que se assenta na Justiça Legal, a qual obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum.



    Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 315 do CPP), deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos pressupostos legais expostos nos artigos 312 e 313, do CPP: [...]



    No caso, o delito imputado pelo requerido, enquadra-se no pressuposto do inciso I, porque se deu em um crime homicídio qualificado (crime considerado hediondo nos termos da Lei 8.072/90) [...]



    Não se trata de medida automática e prima facie, mas sim que deve ser adotada em tom de ultima ratio, sendo que somente deve ser manejada após a constatação de que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a garantia do desenvolvimento regular do processo (ordem pública ou ordem econômica e instrução criminal) ou do resultado útil do processo (aplicação da lei penal).



    Fixadas essas premissas, no caso dos autos, entendo pelo deferimento do pleito apresentado, uma vez que se comprovou a existência do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e do periculum libertatis (perigo de liberdade).



    Quanto ao fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), vislumbro a existência de prova da materialidade, nos seguintes elementos: exame preliminar pericial do local do crime, relatório de missão policial, termo de depoimento.



    Igualmente quanto aos indícios suficientes de autoria, diante dos mesmos elementos supracitados.



    Quanto ao periculum libertatis, comprovou-se o perigo de liberdade do acusado, uma vez que:



    a) há elementos concretos de fatos novos ou contemporâneos que justificam a aplicação da medida adotada (art. 312, §2º, do CPP), pois o fato investigado é recente (data 18/01/2022);



    b) a prisão garantirá a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, que teve o emprego de arma de fogo em face da vítima.



    Ademais, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, pois as medidas não seriam capazes de interromper de resguardar a instrução criminal, considerando a gravidade concreta do delito já exposta.



    Ante o exposto, nos termos do art. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS VINICIUS SANTOS DE MORAES 312 e 313, do Código de Processo Penal Brasileiro.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente, qual seja, homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Foi destacado que o acusado desferiu disparos de arma de fogo contra ela, o que causou a sua morte.



    Consta dos autos que o acusado estacionou sua moto na sombra de uma árvore, no passeio público, em frente à residência da vítima, que não gostou e reclamou, ocasionando uma discussão entre ambos. Em razão dos fatos, o paciente pegou uma arma de fogo e desferiu três tiros contra o ofendido, que veio a óbito em razão das lesões.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo em apreço. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 9).



    Nesta impetração, busca-se:



    “A) espera-se, em caráter liminar, o reconhecimento das ilicitudes com a expedição de alvará de soltura, sendo confirmada no mérito, com a concessão da ordem de habeas corpus em caráter definitivo. Seguindo, inclusive, posicionamento sedimentado deste Supremo Tribunal de Federal, conforme se verifica nos julgamentos dos HABEAS CORPUS nº HC 838065/SP e HC 100340/SP - a qual trazemos como paradigma para a realização do pertinente DISTINGUISHING.



    B) A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, ratificando a liminar concedida e garantindo a liberdade de locomoção do Paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator